Tribunal: TJMT
Processo: 0029659-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029659-26.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), LIGIS LINS BALIEIRO - CPF: 453.679.731-91 (EMBARGANTE), LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX - CPF: 877.198.867-04 (EMBARGANTE), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (EMBARGANTE), RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI - CPF: 810.696.421-34 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA - CPF: 056.170.844-45 (EMBARGANTE), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TG CENTR-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIS LINS BALIEIRO - CPF: 453.679.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS EXISTENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I – Caracteriza obscuridade o não esclarecimento dos contornos da distribuição do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, quando diversos os beneficiários da pecúnia.

II – Se nem todos os autores obtêm condenações pecuniárias em benefício próprio, o ônus sucumbencial deve ser fixado sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor condenatório, dada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
ALTAIR BALIEIRO
,
LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX
,
VANDERLEI MURILO BIANCHI
,
RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI
e
CARLOS AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes.

Os embargantes sustentam que, especificamente em relação a Altair Balieiro, a decisão impugnada deixou de apreciar o pedido de outorga da escritura definitiva, restringiu equivocadamente o congelamento dos encargos moratórios e utilizou base de cálculo inadequada para a fixação dos honorários sucumbenciais, considerando que não houve condenação pecuniária em favor desse litigante, o que supostamente caracterizaria omissão, obscuridade e contradição. Quanto aos demais recorrentes, o aresto teria incorrido em omissão, por não observar fundamentos que ensejariam o acolhimento do pedido de aplicação de multa contratual, bem como obscuridade, por não especificar com exatidão o rateio da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Alegando a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades, os recorrentes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios em análise.

Pois bem. O acórdão efetivamente incorreu em omissão por não enfrentar o pedido de outorga de escritura definitiva, formulado apenas por Altair Balieiro, mas o reconhecimento do vício não implicará em efeitos infringentes.

É que a pretensão do aludido litigante não comporta deferimento, pois depende da liquidação da sentença, ocasião em que a imobiliária, cumprindo a obrigação de fazer fixada por este colegiado, fornecerá os extratos financeiros atualizados, com os abatimentos decorrentes do congelamento dos encargos moratórios durante o período de inexecução contratual atribuído à ré, o que permitirá aferir se há saldo devedor ou se, como defende o embargante, a integralidade da dívida foi adimplida, de forma a comprovar efetivamente o direito à escritura definitiva do imóvel.

Também deve ser reconhecida a contradição em relação à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mas, neste caso, devem ser atribuídos efeitos infringentes, considerando que, se nem todos os autores obtiveram condenações pecuniárias em benefício próprio, o ônus sucumbencial deve ser fixado
sobre o proveito econômico obtido
, e não sobre o valor condenatório, dada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2o do CPC.

Por outro lado, não há que se falar em obscuridade no que tange ao congelamento do saldo devedor, tendo em vista que nesse tópico a redação decisória foi clara e o reclamo do embargante traduz mero descontentamento, inadmissível na estreita via dos aclaratórios.

Com relação aos demais embargantes, há que se reconhecer a obscuridade na distribuição da indenização por danos morais. Vício reconhecido, esclareço que o valor indenizatório (R$ 10.000,00) não será rateado, mas
pago integralmente
a cada um dos autores especificados na parte dispositiva do acórdão.

Finalmente, a suposta omissão em relação ao pedido de aplicação de multa contratual inexiste, eis que o aludido tópico foi exaustivamente enfrentado no voto condutor do acórdão hostilizado.

Destaco que a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, se restringindo às hipóteses de cabimento elencadas pelo art. 1.022 do CPC.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes para:
(i)
alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pelos autores;
(ii)
esclarecer que a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não terá sua quantia rateada, e sim paga em sua integralidade a cada um dos beneficiários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021